Tribunal: TJES
Processo: 5028179-41.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028179-41.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO LUIZ FERREIRA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA CELESTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028179-41.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CRISTIANO LUIZ FERREIRA

RECORRIDO:
MARIA APARECIDA CELESTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. TENTATIVA DE AGRESSÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DANIFICAÇÃO DE VEÍCULO ESTACIONADO NO LOCAL DE PROPRIEDADE DO AUTOR. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente seu pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Inicialmente, destaca-se que a Recorrida, declarada revel, não se dispôs a impugnar os fatos e provas carreados nos autos, de modo que nem sequer existe controvérsia acerca da narrativa trazida à exordial, a qual adequadamente presumiu verdadeira o Juízo
a quo
, diante da sua verossimilhança.

(3). Contudo, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, entendo que os fatos narrados no caso em tela extrapolam o mero dissabor, sobretudo considerando a inequívoca perturbação da paz e sossego do Recorrente em sua residência (inclusive com a entrada não autorizada da Recorrida na propriedade), bem como que dos desdobramentos do entrevero havido na hipótese, resultou depredação de seu veículo, estacionado no local, não havendo dúvidas quanto à efetiva lesão de sua esfera extrapatrimonial, merecendo, por isso, adequada reparação.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando a Recorrida a
pagar ao Recorrente

o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de dano moral,
que deverá ser
corrigido monetariamente
com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES,
a contar do arbitramento
(Súmula 362, STJ) e
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão
(REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)